Tribunal: STF
Processo: Rcl 51937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE DETERMINADO EM SENTENÇA. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fabrício Borges Pereira, contra ato do Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, nos autos da Execução Penal nº 0004027-86.2016.8.21.0072, sob alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante afirma ter progredido ao regime semiaberto em 22/10/2021, embora ainda se encontre no regime fechado, no aguardo do surgimento de vagas em estabelecimento compatível com a progressão, o que viola o conteúdo do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF. Relata, ademais, que já conta com proposta de emprego formal, bem como que implementaria os requisitos para o livramento condicional em junho de 2022.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, seja concedida a progressão para o regime aberto ou a prisão domiciliar especial. 

 4.	O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 13).

 5.	A Procuradoria-Geral da República opinou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de se obterem informações atualizadas sobre a condição prisional do reclamante (e-doc. 16).

 6.	Notificado a respeito, o Juízo reclamado quedou-se inerte (e-docs. 18 e 20).

É o relatório.

Decido.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	Como relatado, o reclamante alega estar cumprindo pena em regime fechado, embora o regime que devesse cumprir seja o semiaberto.

 9.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320-RG/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 423 —, fixou a seguinte tese:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (grifos acrescidos).

 10.	As informações prestadas pelo Juízo reclamado confirmaram que o sentenciado não se encontra no regime para o qual houve a progressão. É o que se depreende do seguinte trecho:

“O apenado cumpre pena total de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses, com saldo remanescente de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias, diante do cometimento dos delitos previstos nos artigos 211, caput, e 121, caput, ambos do Código Penal, artigos 12, caput, e 16, caput, ambos do Estatuto do Desarmamento e art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Em 16 de dezembro de 2021, ante a o implemento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, o recluso obteve, em seu favor, a concessão da benesse.
Isto posto, à vista da decisão judicial que deferiu o benefício, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível. 
Cumpre sinalar que este juízo está concedendo monitoramento eletrônico para presos com penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, de forma que disponibilize vagas no semiaberto da casa prisional jurisdicionada por esta Vara de Execução Criminal ( VEC). 
Não se olvide que o Estado do Rio Grande do Sul apresenta dificuldades conhecidas com relação ao sistema carcerário, procedendo o juízo nos ajustes necessários.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).

 11.	Ocorre que, uma vez deferida a progressão ao regime semiaberto, mas verificada a impossibilidade de se realizar a transferência, mesmo depois de escoados cerca de 17 meses da progressão (16/12/2021), não há como não assentar o descumprimento do verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF. 

 12.	Sobre o tema, esta Suprema Corte tem a jurisprudência assim consolidada:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.315-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos acrescidos).



“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 46.237-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 17/06/2021; grifos acrescidos).

 13.	Oportuno registrar, ainda, os seguintes precedentes, que reconheceram violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF, referentes ao mesmo Órgão reclamado: Rcl nº 55.590/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2022, p. 02/12/2022); Rcl nº 51.930/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2022, p. 05/08/2022); e Rcl nº 52.383/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022).

 14.	Com efeito, cabe à autoridade judicial reclamada observar os parâmetros fixados no enunciado nº 56 da Súmula do STF, de forma a viabilizar a prisão em unidade apropriada ou, em caso de impossibilidade, a remoção ou adaptação para situação menos gravosa.

 15.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar ao Juízo reclamado que coloque o reclamante em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, ou, na hipótese de indisponibilidade, sem o equipamento, até o surgimento de vaga adequada em estabelecimento de regime semiaberto.

 16.	Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada.

Publique-se.

Brasília, 2 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator